Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
3. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no patamar fixado, que, no caso, se mostra condizente com o binômio necessidade-possibilidade, inexistindo razões para redução do valor.
4. Apelação conhecida e não provida.